Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. PREFERÊNCIA DA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 35.150,00 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 35.150,00, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 13/05/2021, trafegava pela BR 020, Km 22, na via preferencial, quando abruptamente o veículo do réu adentrou na via abalroando a lateral direta de seu veículo. Afirmou que, com o impacto, o seu veículo foi arremessado para uma ribanceira e somente parou após colidir com uma árvore. Argumentou que o requerido deu causa à colisão ao adentrar na pista preferencial para fazer um retorno. Destacou que trafegava na velocidade permitida pela rodovia e que suportou danos materiais no importe de R$ 35.150,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51768055).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não restou comprovado que ele agiu de forma abrupta ou desatenta ao tentar transpor a faixa. Argumenta que a autora realizou uma manobra de ultrapassagem pela esquerda, do veículo que estava à direita e sinalizando que iria virar à esquerda, descumprido as normas de trânsito. Sustenta que o acidente foi causado em razão da falta de atenção e do excesso de velocidade da recorrida, que deveria ter realizado a ultrapassagem pela faixa da direita. Destaca que a perícia técnica foi inconclusiva acerca do responsável pelo acidente, devendo ser reconhecida a culpa concorrente. Afirma que a autora juntou apenas um orçamento e não apresentou a nota fiscal, não havendo comprovação da realização do conserto do veículo. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente ou a redução do valor da indenização para o patamar de R$ 5.000,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. De acordo com o art. 36 do Código de Trânsito, o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". Logo, os veículos que transitam em via principal possuem preferência de deslocamento em detrimento aos veículos que nela pretendem adentrar.
8. No caso, o próprio recorrente reconheceu em sede de contestação (ID 51768023, pg 2), que adentrou a faixa preferencial, com a intenção de efetuar retorno à esquerda, razão pela qual resta evidenciado que a recorrida já se encontrava transitando na via principal quando foi abalroada pelo veículo do réu. Tal constatação decorre, ainda, da análise do laudo da perícia, bem como pela extensão e localização das avarias nos veículos. O recorrente, por sua vez, não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a recorrida estava realizando manobra de ultrapassagem ou que se encontrava em alta velocidade ou em velocidade superior a permitida na via, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa concorrente.
9. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente não visualizou o veículo da recorrida que trafegava na via principal, não se atentando às condições do trânsito, adentrando à via preferencial e dando causa à colisão. Assim cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos suportados pela recorrida.
10. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a recorrida apresentou nos autos orçamento referente ao conserto do veículo (ID 51767803), o qual se mostra suficiente para se aferir a quantificação da indenização, não sendo necessária a juntada de notas fiscais acerca da realização do serviço. A sentença não merece reparos, uma vez que o valor da indenização se mostrou proporcional ao dano.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.